Tribunal: STF
Processo: RE 97034
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. REVISÃO DE ALUGUEL (ART. 1.
DO DEC.-LEI N. 4/66), COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA VARIAÇÃO NOMINAL DA
OBRIGAÇÃO REAJUSTAVE DO TESOURO NACIONAL (ART. 1. DA LEI N.
6.423/77).
INCIDENCIA DO OBICE DO ART. 308, INC. V, DO REGIMENTO INTERNO, DESDE
QUE NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PARAGRAFOS 22 E 36, DO
ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.